Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727965-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GEORGINO PAULINO DA SILVA, NEYRE IVONE GALE PAULINO, NAIR FERREIRA GALLE, VANESSA GALE PAULINO, LARISSA GALE PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, no processo autuado sob o no 0710587-77.2024.8.07.0018, em que Georgino Paulino da Silva e outros postulam a condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir os réus restabelecerem a eficácia do contrato de plano de saúde, bem como em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais. O recorrente impugna a decisão que deferiu a tutela de urgência para que seja mantida a cobertura correspondente ao plano de saúde contratado, bem como emitidas as faturas das mensalidades, sem exigência de carência. Em resumo, alega a impossibilidade fático-material de cumprir a ordem judicial, pois não desenvolve atividades típicas de operadora de plano de saúde, quem é a responsável por garantir o atendimento aos beneficiários. Alega que à administradora compete a gestão e intermediação da contratação, de modo que a decisão impugnada extrapolou os limites das normas de regência, devendo ser afastada a responsabilidade solidária da recorrente. Sustenta que a responsabilidade solidária só remanesce na hipótese de falha conjunta na prestação de serviços. Afirma existir risco de dano irreparável e requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, para cessar a incidência da multa cominatória. Preparo em ID 61268957- 61268958. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1.Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato impugnado pelo presente agravo de instrumento é o que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os réus (Amil Assistência Técnica Médica Internacional S.A., Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Aliança Administradora de Benefícios S.A.) a manterem a cobertura prevista no plano de saúde contratado pelos recorridos. O recorrente alega a ausência de solidariedade passiva com os demais réus. A questão não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo processante. Apreciar a matéria nesta sede importaria em supressão de instância, pois na origem a responsabilidade entre os litisconsortes ainda não foi acertada, de modo que falece ao recorrente o interesse recursal. Naturalmente, afastando-se, na sentença, a responsabilidade solidária do recorrente, estará desobrigado por eventuais astreintes, as quais somente são exigidas por ocasião do cumprimento de sentença, o que afasta o alegado risco de dano irreparável. Ademais, a discussão sobre ilegitimidade de parte comumente permeia o mérito, notadamente no caso concreto em que a parte sustenta a ausência de responsabilidade solidária, de modo que ressalvadas hipóteses restritas de legitimação extraordinária a questão é mesmo de mérito a ser oportunamente enfrentada pelo Juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator